Tribunal: STF
Processo: Rcl 84094
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquela estado, proferido nos autos do Agravo em Execução Penal n.º 8002792-49.2025.8.21.0001, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10.



    O reclamante alega que o órgão fracionário da Corte de origem, sem instaurar o incidente de inconstitucionalidade, teria afastado a incidência do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 14.843/2024, no ponto em que exigida a realização de exame criminológico para a progressão de regime, ao fundamento de que a norma constituiria novatio legis in pejus e sua aplicação retroativa violaria o art. 5º, XL, da Constituição Federal (eDOC 1, p. 5-7).



    Requer, ao final, a cassação do acórdão prolatado pelo órgão fracionário estadual, para que seja proferido novo julgamento com a devida observância à cláusula de reserva de plenário, nos termos do que determina o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 10 (eDOC 1, p. 26).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Execução Penal. Reclamação. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico. Crimes praticados antes da vigência da Lei 14.843/2024. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Inocorrência de declaração implícita ou explícita de inconstitucionalidade. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante 10. – Requer-se a improcedência da reclamação.” (eDOC 7).



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa sustenta transgressão ao conteúdo da Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na situação dos autos, ao apreciar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público, o Juízo reclamado negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo da execução que havia concedido a progressão ao regime semiaberto ao beneficiário Luís Fernando Pires Barbosa, condenado à pena total de 13 anos e 4 meses de reclusão pela prática de dois delitos de roubo majorado, independentemente da realização de exame criminológico.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “De todo modo, a determinação de realização de exame criminológico para apenados que cumprem pena por delitos praticados antes da vigência do artigo 112, parágrafo 1º, da Lei de Execução Penal (com redação dada pela Lei n.º 14.843/24), como no caso (que envolve delitos praticados em 04/10/2019, de acordo com o processo 5083885-95.2019.8.21.0001/RS, evento 12, SENT1 e 22/12/2020, consoante o processo 5040543- 63.2021.8.21.0001/RS, evento 257, SENT1), demanda a exposição de fundamentos concretos relacionados a eventuais intercorrências no cumprimento da pena.



    Trata-se de entendimento desenvolvido pela Corte Superior na esteira da Súmula Vinculante 26, aprovada pela Corte Suprema em 2009, segundo a qual "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico" (grifos apostos). Confira-se (grifos apostos):



    [...] 5. A Lei nº 14.843/2024, que torna obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores, pois se trata de novatio legis in pejus. 6. A decisão que exige exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da execução da pena, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime ou a probabilidade de reincidência. [...] (AgRg no HC n. 979.488/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025)



    E, na espécie, não consta no Relatório da Situação Processual Executória, obtido a partir de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, nenhuma ocorrência que desabone a conduta carcerária do recorrido, razão pela qual se mostra inviável determinar a realização do exame criminológico a partir de fundamentos concretos.



    Destaca-se, ademais, que a gravidade abstrata dos delitos pelos quais restou o agravado condenado não configura motivo idôneo para a realização das avaliações pretendidas pelo Ministério Público. 



    Assim, é caso de desprover o pedido recursal de revogação da progressão de regime.” (eDOC 2, p. 53-54)



    Conforme se extrai dos autos, inexiste a alegada violação à Súmula Vinculante 10, uma vez que a Sexta Câmara Criminal não discutiu a constitucionalidade da norma processual em comento, ainda que implicitamente, tampouco a declarou inconstitucional ou afastou-a, por julgá-la inconstitucional. 



    O Colegiado, em verdade, realizou exercício hermenêutico sobre a aplicação da lei penal no tempo, concluindo pela irretroatividade da alteração legislativa por se tratar de norma de caráter penal mais gravosa (lex gravior).



    Observo que a Corte de origem, no exercício de sua atividade jurisdicional, limitou-se a interpretar o alcance da norma frente ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, assentando que a exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não poderia ser aplicada a fatos delituosos ocorridos antes de sua vigência. 



    Não houve, portanto, o afastamento da incidência do art. 112, § 1º, da LEP, por vício de inconstitucionalidade, mas sim a definição de sua aplicabilidade temporal.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que ocorrer tão só o processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante 10:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.043, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 33.767 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019)



    Por fim, registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente